Tribunal: TJBA
Processo: 8015168-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015168-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RUBEM DE OLIVEIRA GUEDES Advogado(s): BRUNO CONI ROCHA SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE DURVAL DE OLIVEIRA GUEDES REP POR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUEDES e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO EM INVENTÁRIO NÃO ENCERRADO. COERDEIRO COMO AUTOR DA AÇÃO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO DOS DEMAIS HERDEIROS. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONFLITO ENTRE AUTOR E INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE CITAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS HERDEIROS. INVALIDADE DA REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA PELO INVENTARIANTE. PROTEÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À SEGURANÇA JURÍDICA. NULIDADE ABSOLUTA DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM CASO DE OMISSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Rubem de Oliveira Guedes contra decisão interlocutória do Juízo da 7ª Vara Cível de Salvador/BA, que determinou a exclusão dos herdeiros do polo passivo da ação de usucapião proposta em face dos espólios dos antigos proprietários, sob o fundamento de que a citação do espólio seria suficiente para representar os interesses sucessórios. O agravante sustenta a nulidade da exclusão dos herdeiros e requer sua manutenção no polo passivo da demanda, em litisconsórcio com os espólios, alegando a existência de interesse jurídico próprio dos herdeiros e conflito de interesses com o inventariante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, em ação de usucapião movida por um coerdeiro envolvendo imóvel pertencente a espólio não partilhado, é obrigatória a citação individual dos demais herdeiros, além do espólio, para formação válida da relação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O imóvel objeto da ação de usucapião integra o acervo hereditário de inventário não concluído, sendo, por força do princípio da saisine (CC, art. 1.784), transmitido imediatamente aos herdeiros em condomínio pro indiviso (CC, art. 1.791), o que lhes confere interesse jurídico direto na ação. A citação apenas do espólio, representado pelo inventariante, não supre a necessidade de citação dos herdeiros quando o pedido veiculado visa a subtração definitiva do bem da massa partilhável, afetando diretamente os direitos sucessórios individuais. Nos termos dos arts. 114 e 115, I, do CPC, a natureza da controvérsia torna os herdeiros litisconsortes passivos necessários, cuja ausência no processo configura vício de nulidade absoluta e ineficácia da sentença quanto aos não citados. A existência de incidente autônomo de remoção de inventariante, ajuizado pelo agravante, evidencia conflito de interesses que impede a representação exclusiva da massa patrimonial por inventariante contestado. A jurisprudência reconhece a nulidade de ações possessórias em que não se promove a citação individualizada de herdeiros com interesse jurídico direto, mesmo quando o espólio é citado, sendo a ausência de citação causa de nulidade transrescisória. A exclusão dos herdeiros, ao fragilizar a regularidade da relação processual, compromete a segurança jurídica, ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e da economia processual, e inviabiliza a eficácia da sentença perante o registro imobiliário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A citação apenas do espólio em ação de usucapião não supre a necessidade de citação individual dos herdeiros quando estes são conhecidos e detêm interesse jurídico direto sobre o imóvel litigioso. Em ações de usucapião propostas por coerdeiros, é imprescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário com todos os demais herdeiros, sob pena de nulidade absoluta do processo. O conflito de interesses entre o autor da ação e o inventariante impede a representação exclusiva do espólio e exige a citação pessoal de cada herdeiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015168-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante RUBEM DE OLIVEIRA GUEDES e como agravados ESPÓLIO DE DURVAL DE OLIVEIRA GUEDES REP POR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUEDES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECERE DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .